Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-48.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO MÉRITO. AJUSTE QUANTO AOS ACESSÓRIOS E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Sem questões preliminares. 2. Controle do Judiciário que deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sob pena

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO MÉRITO. AJUSTE QUANTO AOS ACESSÓRIOS E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Sem questões preliminares. 2. Controle do Judiciário que deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sob pena de violar o princípio da separação de Poderes. 3. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, salvo quanto à suposta violação à vedação do aumento do preço de produtos sem justa causa (CDC, art. 39, X). Apesar do aumento efetivo do preço do produto fiscalizado (arroz), não se pode ignorar os principais aspectos relevantes para a compreensão do caso, como a compatibilidade entre o valor da aquisição (fornecedor) e o valor repassado (consumidor) e, sobretudo, o contexto de calamidade pública decretado no País, decorrente da pandemia causada pela Covid-19, que teve reflexo direto no fornecimento de bens e serviços e, por conseguinte, nos preços repassados aos consumidores. 4. No caso, embora demonstrada a posterior sobrevinda de justificativa para a não apresentação das notas fiscais solicitadas, que somente ocorreu em sede de recurso administrativo, fato é que, no período da fiscalização, não estavam disponíveis ao Procon as informações necessárias à defesa dos interesses do consumidor (CDC, art. 55, § 4o). Providências tomadas pela autuada após a fiscalização que, embora possam ser consideradas como medidas atenuantes, não elidem a potencial afronta ao direito, que é, muitas das vezes, difuso, sem a necessária violação a específico consumidor. 5. Sentença mantida quanto ao mérito, portanto. 6. Ajuste, tão somente, do índice de correção e compensação da multa, que deve ser a taxa Selic, da base de cálculo da verba honorária, que deve corresponder ao proveito econômico de cada parte, e do alcance da isenção à pessoa jurídica de direito público sobre as custas e despesas processuais. 7. Majoração, em grau recursal, dos honorários advocatícios. 8. Reconhecida a nulidade do v. acórdão proferido em ambiente virtual (DJe 5/3/2024). 9. Recursos não providos.